Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII da Constituição da República e artigos 647, 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em benefício de CARLOS HENRIQUE SANTIAGO, que nos autos da ação penal no. 0016968-74.2015.8.11.0042 - (Cód. 412170) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente está cumprindo a pena de 27 (vinte e sete) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, na qual já cumpriu 22% do total, com a previsão de progredir ao regime semiaberto em 15/01/2025.
Argumenta que: “(...) a defesa do Paciente protocolou em 08/11/2021 (doc. 02) petição, impugnando o cálculo de pena, uma vez que o período de prisão provisória não foi lançado como pena cumprida.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...)além da petição protocolado em novembro/2021, a defesa juntou posteriormente aos autos outros pedidos (detração, remição,..) que não foram analisados até o momento.”(Sic.)
Ressalta também, que: “(...)o Processo se encontra no gabinete desde 10/11/2021, sem nenhuma providência.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)evidente que após a retificação do memorial de pena, o paciente já terá atingido o lapso temporal para obter a progressão a regime ou estará próximo, o que poderá trazer diversos benefícios ao apenado, o que apenas não ocorreu devido a inercia da autoridade coatora.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem, em liminar, inclusive, para determinar a imediata a imediata apreciação pelo juízo da vara de execuções penais dos pedidos de retificação do cálculo de pena, pela autoridade coatora, bem como seja garantido o processamento de outros benefícios pleiteados e, no mérito pela concessão da ordem. Juntou documentos (Id. 122591463 a 122591466)
Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.122984494), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.124649664)
Retornam os autos, para análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, em benefício de CARLOS HENRIQUE SANTIAGO, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora que nos permitem a devida incursão ao tema proposto na presente impetração, in verbis: (Id. 124649664)
“[...]Vistos etc.
A defesa pública do recuperando CARLOS HENRIQUE SANTIAGO requereu a retificação do memorial de pena com o fito de que seja incluído os períodos compreendidos entre 06/06/ 2013 a 06/09/2013; de 07/08/2014 a 06/03/2015 como detração de pena, com o desconto direto da fração para a progressão de regime, bem como, pleiteou pela declaração de remição de pena pelo exercício do trabalho e estudo.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável ao pedido de inclusão e computo dos períodos de prisão provisória como detração e, quanto ao pedido de remição pugnou pela expedição de ofício à direção da unidade prisional, solicitando o envio dos atestados de trabalho e estudo.
É o relatório. Decido.
De plano, razão assiste à defesa, quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU a fim de que os períodos de prisão preventiva sejam lançados e computados como detração de pena, com desconto, inclusive para cômputo do período de progressão de regime.
Neste sentido, tem sido entendimento de nosso Tribunal Bandeirante:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL REVELADOR DE CONTUNDÊNCIA DA INCRIMINAÇÃO – 2. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – 3. DETRAÇAO PENAL - NÃO REALIZADA - A DETRAÇÃO DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM - 5. RECURSO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR NÃO COMPROVADO – 1. Impossível a absolvição do réu condenado por tráfico de drogas, quando evidenciando nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva. Os depoimentos de policiais e as provas materiais são idôneas para impor a condenação. Réu que fez da sua residência um ponto de preparo e comercialização de entorpecente, obrigando a enteada – adolescente - a conduzir uma motocicleta no intuito de leva-lo à outra cidade para aquisição de entorpecente, já que estava acometido de doença limitativa de seus movimentos inferiores. 2 – Impõe-se a manutenção da pena-base fixada ao réu, se devidamente justificada a valoração negativa dos maus antecedentes e consequências do delito, pelo magistrado sentenciante. 3 - O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJRS – Agravo em Execução Penal no 70025477894). No caso dos autos, desconto que não fará diferença no regime de cumprimento de pena por se tratar de réu multirreincidente. 4 – Arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo pelo juízo de origem, estes abrangerão o patrocínio nas instâncias superiores. 5 - O poder familiar quando exercido pelo pai e mãe é inerente à condição de genitor, ao contrário do caso dos autos que se trata de réu que possuía relacionamento amoroso com a mãe da adolescente pouco mais de dois anos, causa de aumento não comprovada nos autos, prevalecendo a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de menor). Recursos desprovidos. (N.U 0000035-30.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)” (grifei).
No que tange ao pedido de remição de pena pelo labor e estudo, o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício à direção da unidade prisional, solicitando o envio dos atestados de trabalho e estudo.
Analisando os autos, verifica-se que, à mov.47.1, consta decisão declarando remidos 49 dias da pena do penitente, em virtude dos 147 dias de trabalho inéditos realizados no período de janeiro/ 2021 a julho/2021, de modo que, do atestado e das folhas de frequência juntadas à mov.53.1 está pendente de análise apenas o trabalho exercido nos meses de agosto e setembro de 2021.
Assim sendo, in casu, o(a) recuperando(a), fez prova de que laborou mais 44 dias (quarenta e quatro) dias nos meses de agosto e setembro de 2021, tendo o direito, portanto, de remir da sua pena 14,66 dias de pena.
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021), em que se decidiu que “quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal”, necessário o arredondamento do saldo de 14.66 para 15 (quinze) dias.
Desse modo, ACOLHO parcialmente a pretensão defensiva e determino a imediata correção do memorial de pena, constando o lançamento e o cômputo dos períodos de prisão preventiva como detração de pena com desconto direto da fração para a progressão de regime; e, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 15 (quinze) dias de pena do(a) recuperando(a), em face dos 44 (quarenta e quatro) dias trabalhados.
ATUALIZE-SE o cálculo de pena, nos moldes da presente decisão e dê-se vistas às partes.
Outrossim, com a finalidade de melhor subsidiar a análise quanto ao pedido de remição de pena pelos demais dias trabalhados e o estudo exercidos pelo recuperando, DETERMINO que a direção da Unidade Prisional junte aos autos atestados atualizados acompanhados das folhas de frequência ou folhas ponto, constando os dias e a carga horária desempenhadas pelo recuperando, referente aos meses e anos indicados pela defesa (estudo ano de 2017; certificado de participação do apenado no curso de aplicador de revestimento cerâmico, realizado no ano de 2018; trabalho exercido entre os meses de junho a dezembro de 2018 e trabalho desempenhado nos meses de setembro a dezembro de 2019).
Na sequência, com a juntada dos documentos ao feito, reitere-se vistas ao Ministério Público para manifestação, notadamente acerca dos novos pedidos juntados pela defesa à mov.60.1; 62.1 e 63.1 e, conclusos para decisão.
REMETA-SE cópia da presente decisão ao Habeas Corpus n.o 1005531- 04.2022.8.11.0000. Às providências.
CUIABÁ, 06 de abril de 2022. Geraldo Fernandes Fidelis Neto.” Juiz de Direito.[...]”
Registro das informações acima, que a Autoridade Coatora procedeu a análise do pedido na medida em que postulado. Assim, em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas pela autoridade coatora nos autos, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.